Tribunal: TCU
Processo: 017.903/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 90008/2024 - Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços (SRP), de depuradores de ar para fogão de 6 (seis) bocas, fogões de piso com 5 (cinco) bocas, refrigeradores e máquinas de lavar, novos e para primeiro uso.

Inteiro teor:
Acórdão 6690/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90008/2024 - UASG 10001, aberto pela Câmara dos Deputados, para fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços (SRP), de depuradores de ar para fogão de seis bocas, fogões de piso com cinco bocas, refrigeradores e máquinas de lavar, novos e para primeiro uso, com valor estimado de R$ 43.835,04. Considerando que o processo se originou de expediente encaminhado ao TCU pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), que não recebeu qualquer tratamento naquela Corte Distrital por não estar sob sua jurisdição; considerando que a representante alegou, em suma, que: (i) o edital não informou os valores máximos estimados para os itens licitados, o que impossibilitou uma adequada formação de preços por parte dos licitantes; (ii) sua desclassificação em razão de o valor para o item 1 do Grupo 1 estar acima do valor máximo estimado foi injusta, pois o valor máximo admitido não havia sido divulgado; (iii) sua proposta, apesar de mais vantajosa, foi desclassificada; (iv) não foi divulgada a tensão dos equipamentos, "o que representa incompatibilidade técnica"; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que não estão presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que: (i) a Administração pode optar por manter em sigilo o valor estimado da contratação, nos termos do art. 24 da Lei 14.133/2021, encontrando-se devidamente divulgado o detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas; (ii) a não divulgação do valor máximo não impediria a representante de, caso pretendesse permanecer na disputa, oferecer redução no valor proposto, após alertada pelo pregoeiro de que o valor encontrava-se acima do máximo aceitável, mas esta não o fez; (iii) o pregoeiro, acertadamente, desclassificou a proposta da representante, uma vez que o preço unitário para o item 1 encontrava-se acima do máximo aceitável; (iv) a alegação é improcedente, haja vista que o Termo de Referência especifica claramente que os equipamentos devam ser compatíveis com tensão 220V ou bivolt. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão à representante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 017.903/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Câmara dos Deputados. 1.2. Representante: JNT Engenharia Ltda. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.